Tribunal: TJMT
Processo: 1020100-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020100-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUGO ARAUJO LOPES FIGUEIREDO - CPF: 158.451.537-60 (ADVOGADO), KAROLINE LOUISE ALVES SILVA - CPF: 022.537.161-89 (AGRAVANTE), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL.

QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. A agravante alega nulidade da constituição da mora em razão de a notificação extrajudicial ter retornado com a anotação “mudou-se”, o que, segundo sustenta, comprometeria sua validade. Aduz, ainda, a abusividade das taxas de juros pactuadas, pleiteando aplicação do Tema 28 do STJ e a descaracterização da mora em razão de ação revisional em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição da mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que devolvida com a anotação “mudou-se”; (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual pode ser examinada diretamente no agravo de instrumento, sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia se comprova pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos.

A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a comprovação da mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes.

A discussão sobre eventual abusividade das cláusulas contratuais, inclusive quanto aos juros pactuados, não pode ser analisada diretamente em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, devendo ser previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

A alegação de abusividade das cláusulas contratuais não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento sem prévia análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2022, DJE 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AI

1020100-05.2025.8.11.0000

KAROLINE LOUISE ALVES SILVA

X
BANCO ANDBANK BRASIL S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KAROLINE LOUISE ALVES SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1017627-40.2025.8.11.0002, proposta pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição da mora, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pelo banco teria retornado com a anotação “mudou-se”, o que comprometeria sua validade.

Alega, ainda, a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato e pleiteia a aplicação do Tema 28 do STJ, no sentido de que cláusulas abusivas descaracterizariam a mora, sobretudo diante da existência de ação
revisional
em trâmite.

Liminar
indeferida
à id. de n.
295340364
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 299835864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Com efeito, o autor ora agrava
do
, para comprovar a mora do devedor,
colacionou
aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “
mudou-se
”.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que
, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No que diz respeito à alegada abusividade das cláusulas contratuais constantes na avença, melhor sorte não assist
e à
agravante.

Isso porque,
a análise da questão posta nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracteriza ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Somente para constar, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
(...)
Sob
pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES
FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)

Assim, consoante se infere dos autos do processo, na origem, a busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/69.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção
incólume
da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025